Tribunal: TJDFT
Processo: 0715165-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Alessandro Paolo Sequenzia e Outros –, indeferira o pedido que formulara almejando a suspensão do cumprimento de sentença até que sejam resolvidos os recursos especiais que manejara em face dos acórdãos que resolveram os agravos de instrumento interpostos em face de decisões prolatadas durante o trâmite procedimental. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja determinada a imediata suspensão do cumprimento de sentença. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que os agravados manejam em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhes fora assegurado a título de multa cominatória, individualizando o montante de R$2.242.240,93 (dois milhões, duzentos e quarenta e dois mil, duzentos e quarenta reais e noventa e três centavos). Sustentara que, durante o itinerário processual, fora determinada a penhora de imóvel de sua titularidade, constituído pela Projeção no 09, SQN 309, Brasília/DF, matrícula no 32557, do cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis, avaliado em R$ 15.370.000,00 (quinze milhões, trezentos e setenta mil reais). Salientara que, conquanto tenha sido designada hasta pública para a alienação desse imóvel, aludido ato restara suspenso. Consignara que, diante do expressivo valor que alcançara o crédito executado, fora formulada insurgência, no curso do cumprimento de sentença, sobre a legitimidade das astreintes e do cômputo de juros de mora sobre o montante alcançado pela sanção. Esclarecera que a análise dessa matéria ainda encontra-se pendente de resolução definitiva, porquanto não fora resolvido definitivamente o agravo em recurso especial no 184025/DF, que aviara em face da decisão que negara curso ao apelo especial. Salientara, outrossim, que ainda não fora resolvido o agravo em recurso especial no 1799817/DF, interposto em face da decisão que assentara a prescindibilidade de nova avaliação do imóvel penhorado. Pontuara que, diante dessas questões prejudiciais, postulara a suspensão do curso procedimental até que sejam resolvidos os recursos individualizados, o que restara denegado pela decisão arrostada, sob o fundamento de que o fato de haver discussão sobre o débito nas instâncias superiores não obsta o prosseguimento da execução. Defendera que o decisório vergastado, ao não acolher o que postulara, afigura-se equivocado, merecendo reparo. Realçara que não afigura-se possível assimilar como devido o montante do crédito executado individualizado pelos agravados, porquanto no agravo em recurso especial no 184025/DF que maneja, são objeto de análise questões que influenciam no valor da dívida exequenda, notadamente o período da incidência da multa e da impossibilidade de se computar juros moratórios sobre as astreintes, de modo que qualquer manifestação sobre os cálculos elaborados pela contadoria judicial afigura-se prematura. Destacara que, “melhor que avançar para a realização de atos expropriatórios, neste momento, deve se aguardar a decisão definitiva dos recursos que versam não sobre questões paralelas, mas sobre questões jurídicas relevantes que têm efeito direito sobre o valor da execução (AREsp n° 1848025/DF e AREsp n° 1799817/DF)[1].” Assinalara que, caso seja provido os recursos especiais que aviara, o crédito executado será reduzido consideravelmente, de modo que a realização de atos de expropriação patrimonial pode lhe ensejar prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Asseverara que o fato de os recursos especiais que manejara não serem dotados de efeito suspensivo não afasta o poder de cautela do Juízo de determinar a suspensão do cumprimento de sentença. Realçara que, ainda “que se queira prosseguir com a realização de leilão do imóvel penhorado, ANTES será necessário fazer nova avaliação do mesmo, já que esta conta com quase 4 (quatro) anos desde que realizada, estando, portanto, completamente defasada[2].” Postulara, destarte, o sobrestamento do cumprimento de sentença até que haja “o julgamento definitivo do AREsp n° 1848025/DF, tendo em vista que o valor do crédito executado depende da resolução do recurso individualizado e, caso seja aferida a existência de eventual crédito em favor dos agravados, deve ser determinada nova avaliação do imóvel penhorado[3]”. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Alessandro Paolo Sequenzia e Outros –, indeferira o pedido que formulara almejando a suspensão do cumprimento de sentença até que sejam resolvidos os recursos especiais que manejara em face dos acórdãos que resolveram os agravos de instrumento interpostos em face de decisões prolatadas durante o trâmite procedimental. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja determinada a imediata suspensão do cumprimento de sentença. Consoante emerge do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelos agravados em desfavor do agravante, indeferira o pedido que formulara o executado almejando a suspensão do itinerário procedimental até que sejam resolvidos os recursos especiais que manejara em face de acórdãos que resolveram agravos de instrumento interpostos em face de decisões prolatadas durante o trâmite do executivo. Assim conformada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, após a resolução do agravo de instrumento no 0723182-41.2019.8.07.0000, que fora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, restara parcialmente provido para se assentar que, nos cálculos a serem elaborados pela Contadoria Judicial, não devem ser computados juros de mora sobre as astreintes cominadas ao executado, ressalvado que o débito aferido, ainda que eventualmente alcance importe inferior, deve ter como parâmetro mínimo, não como teto, o que fora por ele reconhecido – R$1.575.898,51 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos) –, determinara o Juízo a remessa do autos ao órgão de assistência contábil para a elaboração de novas contas, observando-se os parâmetros individualizados. De sua vez, o contador judicial elaborara planilha de cálculos individualizando o valor do crédito executado em R$3.373.237,92 (três milhões, trezentos e setenta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos). Intimado a se manifestar sobre o apurado, o agravante postulara a suspensão do cumprimento de sentença até que sejam resolvidos os recursos especiais que manejara em face de decisões proferidas durante o trâmite procedimental. Adviera, em seguida, a decisão guerreada, que indeferira esse pedido segundo a fundamentação a seguir[4]: “Em razão da extensão do processo, cabem algumas considerações. Determinado o leilão do imóvel penhorado, conforme edital de id 41896366, sua realização foi suspensa com o fim de se determinar o valor devido e viabilizar o depósito da quantia pelo executado. Determinado o valor devido nas decisões de id 47098514 e 49953036, foram interpostos o agravo de instrumento n. 0723182-41.2019.8.07.0000 e, em seguida, Recurso Especial com o fim de impugnar o termo inicial e também a incidência de juros de mora sobre a multa cominatória, isto é, discutir o valor da execução. Ocorre que o agravo de instrumento n. 0723182-41.2019.8.07.0000, ao qual havia sido conferido efeito suspensivo, já foi julgado, não havendo mais notícia de qualquer decisão de instância superior que obste o prosseguimento do cumprimento de sentença. Intimados a se manifestar acerca da atualização do cálculo de id 82847276, a parte exequente concordou e a executada insistiu na suspensão do processo em virtude da tramitação de recurso perante o Superior Tribunal de Justiça, sem efeito suspensivo. Decido. Suspensão do cumprimento de sentença Indefiro o pedido de suspensão do processo, tendo em vista a inexistência de fundamento legal e/ou ordem da instância superior para tanto. Ainda que haja eventual alteração do valor devido em caso de provimento do recurso do executado, é certo que a quantia poderá ser reavida, inclusive nestes mesmos autos. O que não se pode admitir é a permanente violação à celeridade processual e razoável duração do processo como pretende o executado. Cálculos da contadoria Diante da ausência de impugnação e porque em consonância com as determinações precedentes do processo, homologo os cálculos atualizados da contadoria de id 82847276. Leilão Conforme determinado na decisão de id 43246618, o leilão somente ocorrerá na ausência de depósito do valor devido pelo executado. Em razão disso, concedo o prazo de 5 dias para a realização do depósito da quantia indicada no id 82847276, pelo executado, sob pena de prosseguimento da constrição do imóvel penhorado.” Rememorados os atos processuais precedentes, ressoa impassível que o decisório guerreado, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se escorreito, não merecendo reparos. Conforme pontuado, o cumprimento de sentença manejado pelos agravados encontra-se em curso há vários anos sem que tenha havido a satisfação do crédito executado por parte do agravante. Destarte, estando o cumprimento de sentença aparelhado por título executivo judicial acobertado pela coisa julgada, o executivo ostenta natureza definitiva, não sobejando possível a suspensão do curso procedimental. Com efeito, a pendência de resolução dos agravos em recursos especiais formulados pelo agravante não afigura-se hábil a conferir efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, notadamente quando já resolvidos os agravos de instrumento aviados em face de decisões proferidas durante o itinerário procedimental. Cumpre ser registrado que, conquanto o agravante tenha interposto recursos especiais em face dos acórdãos que resolveram os agravos de instrumento que anteriormente manejara, o fato não afeta a sistemática processual. Deriva da literalidade da regra insculpida no art. 995 c/c art. 1.029, §5o, do estatuto processual vigente[5], que o recurso especial, em princípio, será recebido apenas no efeito devolutivo, podendo, contudo, o efeito suspensivo lhe ser concedido em casos excepcionais, desde que requerido e mediante a comprovação do preenchimento dos requisitos específicos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, à luz do sistema recursal pátrio vigente, a interposição de recurso especial, por si só, não inviabiliza o prosseguimento da execução, uma vez que o aludido recurso é destituído de efeito suspensivo geral e imediato. Conquanto hajam recursos especiais pendentes de julgamento, o que eventualmente abre a possibilidade de, ao menos em tese, poder haver a alteração do valor do crédito executado, tendo em vista que, segundo informara o agravante, tem por objeto a análise do período de incidência das astreintes e do cômputo de juros de mora sobre o montante correlato, para obstacularizar a satisfação do crédito perseguido pelos agravados competia-lhe socorrer-se das medidas judiciais cabíveis perante as instâncias superiores, nos termos da Lei no. 8.038/90, pleiteando o deferimento de efeito suspensivo aos apelos excepcionais para sustar o curso da execução manejada em seu desfavor, haja vista que os agravos de instrumento que anteriormente formulara restaram resolvidos nessa sede recursal. Como não fora noticiado nenhum provimento emanado da Corte Especial naquele sentido, resolvidos os agravos de instrumentos manejados durante o itinerário procedimental, o cumprimento de sentença pode normalmente produzir os efeitos dele decorrente, na situação concreta dos autos, em especial, dando azo inclusive aos atos de expropriação do imóvel penhorado. Assim, à luz do sistema recursal pátrio vigente, a interposição de recurso especial, por si só, não inviabiliza o prosseguimento do executivo, uma vez que o aludido recurso é destituído de efeito suspensivo geral e imediato. Como se não bastasse, há que ser pontuado ainda que dos atos praticados durante o curso do cumprimento de sentença subjacente deriva a certeza de que o devido processo legal, assim como os princípios do contraditório, ampla defesa e imparcialidade do juiz foram estritamente observados, uma vez que ao agravante fora oportunizado o manejo de vários incidentes e recursos. Destarte, aferida a resolução do derradeiro agravo de instrumento que formulara - AGI no 0723182-41.2019.8.07.0000 -, no qual foram fixados os parâmetros de apuração do crédito executado pela contadoria judicial, esse fato enseja a constatação de que o cumprimento de sentença, porque de natureza definitiva, deve seguir seu trâmite regular, não sobejando possível ser condicionado à resolução definitiva de qualquer agravo manejado pelo agravante. Esses argumentos, aliás, encontram conforto no entendimento há muito firmado por esta colenda Casa de Justiça sobre situações similares, conforme asseguram os arrestos adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. ADMISSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO APENAS EXCEPCIONALMENTE. O Código de Processo Civil, em seu art. 542, § 2o, estabelece que o recurso especial será recebido no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo somente será possível em casos excepcionais, sendo admitido como instrumento adequado a medida cautelar. A interposição de recurso especial não obsta o regular prosseguimento da execução provisória, em razão da ausência de efeito suspensivo. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 669584, 20130020034866AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2013, Publicado no DJE: 23/04/2013. Pág.: 176) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RISCO DE LESÃO AO AUTOR. CABIMENTO DO AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O ato judicial por meio do qual se determina a suspensão da execução tem natureza decisória, nos termos do art. 162, § 2o, do CPC, sendo, portanto, recorrível, na medida em que, per se, é suficiente para causar gravame ou prejuízo ao postulante, nascendo, daí, seu interesse em recorrer, com base no art. 522, do CPC. 2. O recurso especial será recebido no efeito devolutivo, conforme disposição de seu art. 542, § 2o, do CPC. A concessão de efeito suspensivo somente é possível em casos excepcionais, por meio de ação cautelar, a fim de obstar a execução. 3. É possível, portanto, a execução de sentença, mesmo que objeto de recurso especial, sobrestado, em sede de embargos à execução, pois a suspensão do feito na origem, que verse sobre matéria com repercussão geral reconhecida, depende de determinação do Relator ou da Presidência, ambos do Superior Tribunal de Justiça. 4. Conhecido. Preliminar rejeitada. Agravo provido.” (Acórdão no 647246, 20120020013935AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/01/2013, Publicado no DJE: 24/01/2013. Pág.: 258) “EXECUÇÃO. PENHORA. VALORES EM DEPÓSITO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. 1 - A pendência de recurso especial, que não tem efeito suspensivo (CPC, art. 542, § 2o), não impede a imediata execução do julgado. 2 - Vencimentos, assim como salários, proventos e benefícios de aposentadoria, quando depositados, perdem a natureza dessas verbas, passando a constituir valores em depósito, passíveis de penhora. 3 - Agravo não provido.” (Acórdão no 653195, 20120020298134AGI, Relator: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2013, Publicado no DJE: 19/02/2013. Pág.: 189) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS VENCIDOS E NÃO PAGOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS JULGADOS IMPROCEDENTES. APELAÇÃO RECEBIDA APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA EM JUÍZO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO CONSOANTE ARTIGOS 587 C/C 475-O, III, C/C 709, TODOS DO CPC. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que é definitiva a execução fundada em título judicial ou extrajudicial ainda que pendente o julgamento de apelação interposta contra sentença que rejeita embargos do devedor, a teor do disposto no artigo 587 do Código de Processo Civil. 2. Consoante disposto no art. 709, do CPC, o Juiz autorizará que o credor levante, até a satisfação integral de seu crédito, o dinheiro depositado para segurar o juízo ou o produto dos bens alienados. Recurso provido.” (Acórdão no 375994, 20090020092386AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/09/2009, Publicado no DJE: 15/09/2009. Pág.: 65) Deflui do aduzido, então, que, no ambiente do cumprimento de sentença aparelhado em desfavor do agravante, não sobeja possível, nesse instante, determinar-se a suspensão dos atos executórios, tendo em vista que os recursos especiais que formulara afiguram-se desprovidos de efeito suspensivo. A apreensão desses argumentos obsta a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo almejado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 25584936 - Pág. 6 (fl. 9). [2] - ID Num. 25584936 - Pág. 7 (fl. 10). [3] - ID Num. 25584936 - Pág. 9 (fl. 12). [4] - ID 86976395 – ação principal. [5] - CPC - “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art.1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: (...) § 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido.”